Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO INEXISTENTE. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MODALIDADE “IN RE IPSA”. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência de negócio jurídico e quaisquer débitos vinculados ao CPF do autor no que se refere ao cartão de crédito objeto dos presentes autos (SMILES INFINITE VISA); b) Determinar que a ré providencie a baixa de eventual apontamento do nome do autor do cadastro de inadimplentes referente aos débitos declarados inexistentes, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa única no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

II. Em suas razões recursais, o primeiro recorrente, ora autor, sustenta que o registro indevido de seus dados em cadastros restritivos de crédito é fato incontroverso, tendo em vista que a própria ré afirma em sua peça contestatória que procedeu com a negativação do nome do requerente em bancos de proteção ao crédito. Argumenta que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, restando configurado o ilícito civil praticado pela requerida e, por consequência, o dever de indenizar. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

III. A segunda recorrente, ora ré, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. Em suas razões, narra que o cartão de crédito SMILES INFINITE VISA foi emitido por solicitação via App BB em 13/11/2019, em nome do autor, e as compras foram realizadas mediante o uso de cartão virtual. Afirma que a inclusão do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do cumprimento ao que está previsto no contrato dos cartões SMILES, uma vez que o demandante não efetuou o pagamento das compras. Sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço. Argumenta que não há comprovação do nexo causal no presente caso e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva estaria afastada. Ressalta que em novembro de 2021 houve a cessão do crédito, ora questionado, para a empresa Ativos S.A., atual responsável pela realização de cobrança da dívida. Defende a inexistência dos elementos ensejadores do dano moral. Pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, com incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização.

IV. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 40576838 e 40576840).

V. Consoante art. 43 da Lei 9.099 /95, nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo quando demonstrada a existência de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso em apreço. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

VII. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

VIII. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

IX. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.

X. A inversão do ônus da prova neste caso decorre de determinação de lei, ou seja, é ope legis, impondo o encargo probatório à parte ré, que deve comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. Nesse viés, cumpre ao réu, a prova da inexistência de prestação defeituosa do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC. Na hipótese em exame, a despeito da suposta identificação do demandante (ID 40576828, pág. 3/4), há verossimilhança nas alegações do mesmo de que não contratou o cartão impugnado, já que apenas o print de uma tela de sistema com os dados do autor não leva à conclusão de que houve a contratação do cartão pelo requerente. A mera alegação, sem qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos constantes no processo e os fatos narrados na inicial, não isenta a ré da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Do mesmo modo, a cessão do crédito, ora questionado, para a empresa Ativos S.A. não tem o condão de afastar a responsabilidade da demandada, tendo em vista que a negativação do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, fato este confirmado pela própria ré em sua peça contestatória, decorre da falha na prestação do serviço iniciada pela conduta da requerida, restando-lhe o dever de indenizar.

XI. No tocante ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos.

XII. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data do arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.

XIII. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data do julgamento deste recurso, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/95). Custas pagas.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.